Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0734572-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MARLON MENEZES MARTINS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado que não merece ser conhecido. Preliminarmente, a despeito de o recurso ter sido recebido no juízo singular, analiso novamente os pressupostos de sua admissibilidade, eis que se cuida de questão de natureza pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo julgador. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões de primeiro grau, logo, não está vinculada à análise dos pressupostos de sua admissibilidade efetuada pelo juiz. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, devem ser conhecidos de ofício. Consabido, ainda, que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 19/02/2021, sexta-feira, considera-se publicada em 22/02/2021, sexta-feira, o que enseja o início da contagem em 23/03/2021, terça-feira, findando-se o prazo para interposição em 08/03/2021, segunda-feira. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 15/03/2021 (ID 24680424). A parte recorrente sustenta a tempestividade do recurso ao argumento de que não foi intimada pessoalmente da sentença, tampouco foi juntado aos autos aviso de recebimento certificando sua intimação. Todavia, a parte recorrente foi considerada revel, sendo certo que, a teor do disposto no artigo 346 do Estatuto Processual Civil, “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Essa a situação da parte recorrente, pois apenas constituiu advogado a partir da interposição do recurso (Procuração ID 24680425). Nessa esteira, cito precedentes que, embora anteriores ao vigente Código de Processo Civil, são lastreados em norma semelhante ao artigo 346 da lei processual em vigor: (Acórdão 894099, 07004154820158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 806034, 20140020116184DVJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/7/2014, publicado no DJE: 29/7/2014. Pág.: 423); (Acórdão 772172, 20130020282373DVJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/3/2014, publicado no DJE: 27/3/2014. Pág.: 200); (Acórdão 640353, 20121110042749ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/12/2012, publicado no DJE: 10/12/2012. Pág.: 367). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora